Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGADO. EXTRATOS DA CONTA GRÁFICA DEMONSTRATIVA DA EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR DA CONTA VINCULADA AO FINANCIAMENTO RURAL. DESCONFORMIDADE COM A REALIDADE DESCORTINADA PELA INÉRCIA DO INTERESSADO. MULTA. FIXAÇÃO. INADEQUAÇÃO À PRESTAÇÃO ALMEJADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (STJ, SÚMULA 372). ELISÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto legítimo o enquadramento da exibição de documentos como obrigação de fazer, porquanto encerra a obrigação de apresentar os documentos comuns que integram o objeto da ação exibitória ou do pedido incidental, a ritualística à qual está especificamente submetida a pretensão, seja em sede autônoma ou incidental, não contempla a multa como instrumento para sua efetivação, uma vez que, no particular, o legislador cingira-se a preconizar a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para elidir a renitência do obrigado em não cumprir a determinação que lhe fora imposta (CPC, arts. 396 e ss), sem, contudo, privilegiar a aplicação da multa.
2. Conquanto aferida a responsabilidade da instituição bancária quanto à exibição de extratos de conta gráfica destinados à liquidação do julgado que assegurara ao exequente diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertaram, pertinente ao mês de março de 1990, inviável que, no ambiente de exibição de documentos deduzida em caráter incidental, haja a fixação de multa como forma de realização da obrigação, ensejando que, estabelecida, seja infirmada, resguardado o manejo de outras medidas inquisitivas destinadas a viabilizarem a efetivação do comado na hipótese de resistência na realização da obrigação exibitória (STJ, súmula 372).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.